Tribunal: STF
Processo: RE 1465792
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ARE Nº 868.457-RG/SC. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim fundamentado:



     



    “As sentenças analisaram corretamente a prova no seu conjunto e estão de acordo com os critérios decisórios deste colegiado. Assim, devem ser mantidas na integralidade e também por seus próprios fundamentos.



    Esta Turma já decidiu que (5000800-42.2021.4.04.7215):



    O § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, prevê expressamente que “[o] segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições” (grifo).



    Isto é, o dispositivo veda tão somente o cômputo daquela competência “como tempo de contribuição”, e não para efeito de carência ou manutenção da qualidade de segurado.



    Afinal, “[a] filiação à Previdência Social, para os segurados obrigatórios, decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada” (§ 1º do art. 3º da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022).



    De outro lado, a Constituição não estabelece o conceito operacional, tampouco os parâmetros para a definição do que seria a “contribuição mínima mensal exigida para sua categoria”.



    A questão, na realidade, é regulamentada pela Lei n. 8.212/1991 (Lei de Custeio da Previdência Social):



    (...)



    Daí exsurge claramente que a “contribuição mínima mensal” a que se refere a inovadora norma constitucional nem sempre corresponderá ao salário mínimo – que, aliás, pode ser “tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês”. Além disso, no caso de dispensa no curso do mês (hipótese dos autos), o salário de contribuição “será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo”.



    Em suma, tratando-se de cobertura previdenciária por incapacidade – caso em que se afigura irrelevante a discussão acerca do reconhecimento da contribuição controvertida como tempo de contribuição (única restrição estabelecida pela EC n. 103/2019) –, há direito ao cômputo do recolhimento relativo à competência 12-2019 para efeito de carência e manutenção da qualidade de segurado, ressaltando-se que, de acordo com o caput do artigo 24 da Lei n. 8.213/1991, “[período] de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”.



    Leia-se o entendimento desta Turma Recursal (processo 5007661- 62.2021.4.04.7209/SC, evento 41, ACOR2):



    RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. ART. 195, § 14, da CF-88. ARTIGOS 13, § 8º, 19-E E 26 DO DECRETO 3.048-99. DECRETO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 84, VI, DA CF88.



    1. O § 14 do art. 195 da CF-88 exige a complementação ou agrupamento de contribuições recolhidas abaixo do mínimo legal apenas para o fim de contagem de tempo de contribuição, nada dispondo em relação à manutenção da qualidade de segurado e carência



    2. O Decreto 3.048-99 quando exige a complementação para a manutenção da qualidade de segurado, no art. 13, § 8º, e para carência, no art. 26, o que também é previsto no art. 19-E, extrapola o poder regulamentar previsto no art. 84, VI, da CF-88.



    3. Recurso desprovido.



    No mesmo sentido, os precedentes desta Turma Recursal: Autos n. 5019881-22.2021.4.04.7200/SC e 5006428-73.2020.4.04.7206." (e-doc. 114, p. 7-10).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "b" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 195, §§ 5º e 14; e ao art. 201 da Constituição da República, bem como a declaração implícita de inconstitucionalidade do art. 19-E, e por arrastamento do art. 26, ambos do Decreto nº 3.048, de 1999. Sustenta que o acórdão concluiu, de forma indevida, que contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado podem ser contadas para a aquisição e manutenção de qualidade de segurado e para fins de carência para reconhecimento do direito a benefícios do RGPS. Argumenta que a conclusão de que o art. 19-E do Decreto nº 3.048, de 1999, extrapolou o poder regulamentar implica declaração de inconstitucionalidade, o que foi feito sem respeito à cláusula de reserva de Plenário. Sustenta que tal dispositivo é constitucional. Alega que o conceito de tempo de carência é mais restritivo do que o de tempo de contribuição. Aduz que é vedada a concessão de benefício sem a prévia fonte de custeio total (e-doc. 122).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas (e-doc. 126).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, "tendo em vista a alegação de afronta a dispositivo da Constituição Federal" (e-doc. 130).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observa-se que o art. 195, § 5º, e o art. 201 da Constituição da República, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versadas no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de Plenário, sem razão o recorrente. Ao interpretar o art. 97 da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial” (ARE nº 868.457-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 16/04/2015, p. 27/04/2015).



    8. Neste sentido, cito os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido."



    (RE nº 1.280.342-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.280.328-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 21/09/2020). 



    8. Também sem razão o recorrente quanto à parte do recurso fundamentada na alínea "b" do permissivo constitucional, vez que este exige que a decisão recorrida tenha declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, e quanto às alegações do recorrente dizem respeito à espécie normativa diversa, na espécie, decreto.



    9. Por fim, em relação ao restante do recurso, verifica-se que a Turma Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento em interpretação de normas infraconstitucionais aplicadas à espécie (Decreto nº 3.048, de 1999, e Lei nº 8.212, de 1991). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.152.014-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/12/2018, p. 01/02/2019; grifos nossos).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO."



    (RE nº 1.449.253/RS, de minha relatoria, j. 09/08/2023, p. 10/08/2023).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2023, p. 14/07/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator